Tribunal: TJSP
Processo: 2202908-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que rejeita a tese de nulidade das intimações realizadas sem a observância da renúncia dos advogados da agravante. Inconformismo. Acolhimento. Irregularidade da representação processual. Aplicabilidade do art. 112 do CPC. Prolação de sentença posteriormente ao encerramento da representação processual da agravante pelos advogados renunciantes, sem a constituição de

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que rejeita a tese de nulidade das intimações realizadas sem a observância da renúncia dos advogados da agravante. Inconformismo. Acolhimento. Irregularidade da representação processual. Aplicabilidade do art. 112 do CPC. Prolação de sentença posteriormente ao encerramento da representação processual da agravante pelos advogados renunciantes, sem a constituição de novo patrono. Necessidade de intimação pessoal da parte para sanar o vício de representação (art. 76 do CPC). Certificação de decurso do prazo para a interposição da apelação que não convalesce. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202908-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Cosmópolis, em que é agravante AUREA 1
MORADAS DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é agravado
GUSTAVO PIRES DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202908-51.2019.8.26.0000 -Voto no 28.228
2
Voto no 28.228
Agravo de Instrumento no 2202908-51.2019.8.26.0000
Comarca: Cosmópolis (Vara Única)
Ação: Ressarcimento de danos c.c. repetição de indébito
Agravante: Aurea1 Moradas do Sol Empreendimento Imobiliário Spe
Ltda.
Agravado: Gustavo Pires da Rocha
Agravo de instrumento. Decisão que rejeita a tese
de nulidade das intimações realizadas sem a
observância da renúncia dos advogados da
agravante.
Inconformismo.
Acolhimento.
Irregularidade
da
representação
processual.
Aplicabilidade do art. 112 do CPC. Prolação de
sentença posteriormente ao encerramento da
representação processual da agravante pelos
advogados renunciantes, sem a constituição de
novo patrono. Necessidade de intimação pessoal
da parte para sanar o vício de representação (art.
76 do CPC). Certificação de decurso do prazo para
a interposição da apelação que não convalesce.
Decisão reformada. Agravo provido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão que
rejeitou a tese de nulidade das intimações realizadas sem a
observância da renúncia dos advogados da agravante.
Assevera ter havido a renúncia por parte de
seus patronos, na forma do art. 112 do CPC, sem que, no entanto, o
magistrado a quo intimasse a agravante para a regularização de sua
representação processual.
Pontua que as intimações continuaram a ser
realizadas nas pessoas dos advogados renunciantes, o que impõe a
devolução do prazo processual pertinente às publicações realizadas a
partir de novembro de 2017. Requer a atribuição de efeito suspensivo
ao recurso. Pede o provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202908-51.2019.8.26.0000 -Voto no 28.228
3
Deferido o efeito suspensivo (fls. 08/10).
Recurso preparado, processado e respondido
(fls. 14/19).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O
inconformismo
volta-se
à
r.
decisão
interlocutória que rejeitou a tese de nulidade das intimações
realizadas sem a observância da renúncia dos advogados da
agravante.
Com efeito, observa-se que houve a renúncia
dos patronos da agravante, a ela notificada em 30.10.2017 (fls. 82/84
dos autos principais), na forma do art. 112 do CPC, permanecendo
estes como representantes da agravante nos dez dias subsequentes,
verbis:
“Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a
qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que
comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie
sucessor.
§ 1o. Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado
continuará a representar o mandante, desde que necessário para
lhe evitar prejuízo;
§ 2o. Dispensa-se a comunicação referida no caput
quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a
parte continuar representada por outro, apesar da renúncia”.
Seguiu-se a publicação da r. sentença em
05.04.2018, portanto, em período posterior ao encerramento da
representação
processual
da
agravante
pelos
advogados
renunciantes, e sem que houvesse constituído novo patrono.
Por conseguinte, sobrevindo a irregularidade
na representação processual, era imperativa sua intimação pessoal
para sanar o aludido vício, na forma do art. 76 do CPC, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202908-51.2019.8.26.0000 -Voto no 28.228
4
“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a
irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o
processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
§ 1o. Descumprida a determinação, caso o processo
esteja na instância originária:
I - o processo será extinto, se a providência couber ao
autor;
II - o réu será considerado revel, se a providência lhe
couber;
III - o terceiro será considerado revel ou excluído do
processo, dependendo do polo em que se encontre.
§ 2o. Descumprida a determinação em fase recursal
perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal
superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber
ao recorrente;
II
-
determinará
o
desentranhamento
das
contrarrazões, se a providência couber ao recorrido”.
Nesse
percurso,
ausente
intimação
da
agravante para a regularização de sua representação processual,
levanta-se a probabilidade do direito processual suscitado, na linha da
tese de invalidade da certificação do prazo para a interposição de
apelação.
Por
esses
fundamentos,
meu
voto
dá
provimento ao agravo para reconhecer a nulidade processual arguida
e determinar a restituição do prazo para a apresentação do recurso de
apelação.
RÔMOLO RUSSO
Relator